Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA AMBIGUIDADE NA DECISÃO. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PROVAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato.

2. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, por motivo torpe, com o emprego de arma branca, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente.

3. A suposta ambiguidade na decisão do Juízo a quo sobre a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o emprego de fuga por ela refere-se à matéria alheia ao objeto do presente remédio constitucional, por se tratar de exame de provas.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.

5. Os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.

6. No tocante à demora para realização do exame de insanidade mental, verifico que a própria Defesa quem o pleiteou e reiterou na audiência de instrução realizada em 24/07/2023. Logo, não se cuida de mora que possa ser imputada ao Poder Judiciário.

7. No que concerne à ausência de juntada do laudo de exame do corpo de delito pelo Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o oferecimento da denúncia sem o laudo, facultando-se a sua juntada no decorrer da persecução penal. Precedentes.

8. Ordem denegada.